Tribunal: TJPA
Processo: 0009456-07.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009456-07.2019.8.14.0401

APELANTE: ARLETE LUZIA MARTINS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA ORA APELANTE.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ARLETE LUZIA MARTINS ARAÚJO, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou a recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, posteriormente substituída a reprimenda corporal por prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Em suas razões recursais, a apelante postulou tão somente por sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a exordial que no dia 07/05/2019, policiais civis efetuaram a prisão em flagrante da denunciado ARLETE LUZIA MARTINS ARAÚJO, após ter sido flagrada na posse 17(dezessete) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico transparente (filme pvc), apresentando um peso bruto 14,0g (quatorze gramas), positivo para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se incluem a substância Delta-9- THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha" e o valor de R$ 15,00 (quinze reais).

Menciona a peça acusatória que policiais civis estavam de plantão, quando receberam determinação superior para averiguar a denúncia anônima, sob dossiê no 240082 (fl. 27/IPL), noticiando que a nacional de vulgo "Jenifer", de cor morena, magra, cabelo comprido e liso, possuindo várias tatuagens no corpo, estaria comercializando a droga do tipo "limãozinho", na Tv.Timbó, Viela Rosário, bairro Pedreira, nesta capital.

De posse da informação, a equipe policial se deslocou até o endereço supramencionado, oportunidade em que visualizaram a denunciada ARLETE LUZIA MARTINS ARAÚJO, que continha as mesmas características físicas descritos no dossiê citado.

Ato contínuo, procederam a abordagem da acusada, ocasião em que detectaram em sua cintura uma embalagem de bombom na cor verde cítrica, tipo "EME EME" e, ao ser indagada sobre o conteúdo da embalagem, aduziu que eram apenas bombons, no entanto, a embalagem foi vistoriada e constatado que em seu interior havia o material entorpecente citado e o valor em dinheiro mencionado. Assim, a denunciada foi presa e conduzida à delegacia, sendo o material apreendido e encaminhado à perícia, utilizando a denunciada perante a autoridade policial de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em razão do fato, a ora recorrente fora denunciada e posteriormente condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2019.01.002344- QUI
,
atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse da acusada, quais sejam: 17 (dezessete) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico transparente (filme pvc), apresentando um peso bruto 14 (quatorze) gramas.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais Márcio de Sousa Lima, Carlos Daniel Fernandes de Castro e Benedito Pantoja Gomes Filho, ouvidos em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 14/09/2021, cujas mídias digitais foram migradas para o Sistema PJE
,

os quais atestaram em uníssono que no dia dos fatos, policiais civis receberam ordem do delegado Carlos Daniel, após o recebimento de informações através do disque denúncia, de que a ré estava traficando entorpecentes. Esclareceram que chegando no local, viram que se tratava de uma vila, quando avistaram a denunciada com as mesmas características descritas na denúncia. Comentaram que a acusada ao ver a presença policial na área, teve como atitude jogar as drogas que estavam dentro de um vidro, para dentro de um saguão, porém, tal ação foi vista pela equipe de policias, e de imediato, a ré foi detida. Mencionaram que logo após a denunciada ser presa pelos policias, foi apanhado o objeto anteriormente despachado pela acusada, e constatado que se tratava de drogas do tipo "limãozinho”. Aduziram, por fim, que a ré estava sozinha no momento da ação, e que a acusada negou que comercializava os entorpecentes, afirmando ter no conteúdo da embalagem apenas bombons.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse da acusada,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação da acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Demais disso, muito embora não tenha a acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023